Tribunal: TJBA
Processo: 8062920-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062920-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CLINICA MEDICA DRA MILENA CASSIA & DR. ALBERTO BARROS SOCIEDADE SIMPLES

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLINICA MEDICA DRA MILENA CASSIA & DR. ALBERTO BARROS SOCIEDADE SIMPLES contra o acórdão de Id. 101853785, proferido por esta Quinta Câmara Cível, que deu provimento à Apelação interposta pelo Município de Salvador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões decididas nos autos, constituindo recurso de integração e não de substituição do julgado, sendo inadmissível sua utilização para obter reexame das matérias sob ótica mais favorável ao embargante.

4. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que analisou de forma fundamentada todas as questões suscitadas.

5. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte quando encontrar fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O pedido final do embargante não se limita ao aclaramento, estando centrado na reforma do aresto questionado com inversão do resultado do julgamento, o que não pode ser obtido por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, não se prestando à reforma da decisão ou ao rejulgamento da causa. 2. Constitui recurso de integração e não de substituição do julgado, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir questões já decididas sob ótica mais favorável ao recorrente. 3. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte quando apresentar fundamentação suficiente para lastrear seu entendimento.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.866.328/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 10/09/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.671.984/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/06/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.975.600/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 13/08/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8062920-21.2021.8.05.0001
, sendo Embargante
CLINICA MEDICA DRA MILENA CASSIA & DR. ALBERTO BARROS SOCIEDADE SIMPLES
e Embargado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores componentes
da

Quinta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em

REJEITAR
os embargos de declaração,
nos termos do voto do Relator
.